Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708370-26.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., SELECT CRED ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA APELADO: CARMELINA GOMES DE SOUZA APELADO: CARMELINA GOMES DE SOUZA APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., SELECT CRED ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Select Cred Assistência Financeira Ltda para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 52633998. No mesmo prazo, fica a autora/apelante Carmelina Gomes de Souza intimada sobre a preliminar de faltar de interesse recursal alegada nas contrarrazões de ID 52634002. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora